Tribunal: STF
Processo: RHC 252265
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 891.911/MS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, os recorrentes foram condenados a 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, §3º, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA, LEIDNIZ GUIMARÃES DA SILVA, LEIBNITZ CARLOS GUIMARÃES, RILZIANE GUIMARÃES BEZERRA DE MELO e LIVIA GUIMARÃES DA SILVA, no período compreendido entre o início de 2001 e o fim de 2003, na cidade de Dourados-MS, associaram-se, em quadrilha, para o fim de cometer crimes e obtiveram, para si e para outrem, vantagens ilícitas, consistentes na concessão de benefícios previdenciários indevidos, induzindo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em erro, mediante o meio fraudulento sintetizado na realização de perícias cujos resultados eram falseados, com isso causando prejuízo a tal autarquia federal. 



    Em resumo, tem-se que a advogada RILZIANE GUIMARÃES BEZERRA DE MELO, valendo-se do parentesco que tem com a então chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do INSS, LIVIA GUIMARÃES DA SILVA (sua tia), protocolizava pedidos de aposentadoria por invalidez na Gerência do INSS, endereçados ao então chefe do GBENIN (setor de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade), LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA (seu pai), os quais desencadeavam a realização de perícias médicas em várias pessoas que estavam sob o gozo de auxílio-doença ou congêneres, com atuação dos médicos peritos aludidos acima. 



    Bem assim, a advogada RILZIANE GUIMARÃES BEZERRA DE MELO fornecia os nomes de seus clientes (que estavam recebendo auxílio-doença ou congêneres) para o perito LAIDENSS GUIMARÃES DA SILVA (seu pai) para que o mesmo, na qualidade de chefe do GBENIN, requisitasse os respectivos antecedentes médicos à Agência do INSS e, posteriormente, com o auxílio dos peritos LEIDNIZ GUIMARÃES DA SILVA e LEIBNITZ CARLOS GUIMARÃES (seus tios), atestassem falsamente que as pessoas cujos nomes lhes haviam sido encaminhados se tratavam de segurados inválidos, de modo a possibilitar-lhes a obtenção indevida do benefício de aposentadoria por invalidez. 



    O Tribunal Regional Federal da 3º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, fixando a pena de (a) 3 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime aberto, para LEIDNIZ GUIMARÃES DA SILVA, substituída por restritivas de direito; e (b) 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, para LÍVIA GUIMARÃES DA SILVA e RILZIANE GUIMARÃES BEZERRA DE MELO. 



    Em sede de Embargos de Declaração, a Corte Regional reconheceu, de ofício, “a prescrição quanto ao crime disposto no art. 288 do Código Penal”. Com isso, a reprimenda ficou estabelecida nos termos seguintes: 



    (a) 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, para LEIDNIZ GUIMARÃES DA SILVA; e 



    (b) 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, para LÍVIA GUIMARÃES DA SILVA e RILZIANE GUIMARÃES BEZERRA DE MELO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 



    PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DESIGNAÇÃO DE ÚNICO PATRONO APTO A RECEBER INTIMAÇÕES EM MOMENTO POSTERIOR À PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DA ANÁLISE REALIZADA NA ESFERA PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tendo em vista o objeto da petição – em que, nitidamente, se pretende a reversão de decisão unipessoal de cunho terminativo – e a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível, é possível recebê-la como agravo regimental, em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono. Precedentes. 



    3. No caso, havia vários advogados habilitados para receber intimações, e o peticionamento da defesa para publicação exclusivamente em nome de um advogado ocorreu depois do julgamento da apelação e dos embargos de declaração, de modo que não há nulidade nos atos de chamamento anteriores ao pedido expresso da parte. 



    4. Ambas as Turmas criminais desta Corte entendem que a independência entre as esferas administrativa, cível e penal impede que a absolvição em ação de improbidade administrativa vincule o resultado da ação penal na qual se apuram os mesmos fatos, de maneira que, na espécie, não se faz presente o alegado bis in idem. Precedentes. 



    5. Alterar a premissa do Tribunal de origem, de que a prova dos autos permite concluir com segurança que os benefícios foram concedidos indevidamente, por meio de procedimento ardiloso empreendido pelos acusados, demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 



    6. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) ausência de justa causa para o exercício da ação penal quando concluído no bojo de ação de improbidade administrativa, exatamente como é o caso dos autos, em que os Recorrentes foram absolvidos por aquele juízo administrativo [...], mitigando a incomunicabilidade entre os juízos cível e criminal; e (b) nulidade do julgamento do recurso de apelação interposto em favor dos Recorrentes em razão da ausência de intimação do advogado oficiante dos autos, que se deu em decorrência da indevida exclusão de seu nome dos autos originários após sua digitalização. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para o fim de absolver os recorrentes da prática do delito que lhes foi imputado em razão da sentença absolutória proferida em favor destes no bojo da ação civil pública instaurada para apurar os mesmos fatos. Subsidiariamente, a anulação do acórdão prolatado pelo TRF3 que julgou o recurso de apelação sem a intimação do advogado oficiante nos autos. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido de absolvição dos recorrentes, fundamentado na sentença absolutória proferida na ação de improbidade administrativa instaurada para apurar os mesmos fatos, foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    Cumpre transcrever os fundamentos alinhavados pela Corte estadual quanto ao tema: 



    [...]



    Conforme se depreende dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter a condenação penal das pacientes e o prosseguimento da ação penal, verifica-se que a sentença absolutória cível ancorou-se na insuficiência probatória, haja vista ter sido consignado que "não há como se formar um juízo seguro de que os benefícios deferidos aos segurados patrocinados por Rilziane entre 2001 e 2003 não observaram os requisitos legais da aposentadoria por invalidez e, por conseguinte, que suas concessões foram irregulares e acarretaram danos ao erário" (e-STJ fl. 166). 



    Por outro lado, ao que se dessume do excerto transcrito em linhas volvidas, o magistrado prolator da sentença condenatória penal concluiu, com segurança, que os benefícios foram concedidos indevidamente por meio de "procedimento ardiloso empreendido pelos acusados" (e-STJ fl. 420). 



    Em casos como o presente, os registros do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que "[a] absolvição em ação por improbidade administrativa não vincula o resultado da ação penal na qual se apuram os mesmos fatos, em razão da independência entre as esferas administrativa, cível e penal" (AgRg no AREsp n. 2.171.830/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023, grifei), em especial quando a absolvição cível lastreou-se na insuficiência probatória. 



    Tal a jurisprudência assentada por esta Casa, a orientação a ser adotada é a da manutenção da sentença condenatória penal em virtude da independência entre as esferas cível e penal, de modo que a sentença absolutória cível não é capaz de influir no convencimento do juiz, que se formou no decorrer da instrução probatória penal, de cognição mais ampla e exauriente. 



    Constata-se que o Juízo que proferiu a sentença penal condenatória chegou a uma conclusão firme e insuscetível de revisão nesta via estreita, reconhecendo a existência de provas suficientes para atribuir aos recorrentes a responsabilidade penal pelo crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público. 



    O fato de o Juízo cível ter julgado improcedente a ação de improbidade administrativa proposta com base nos mesmos fatos, sob o fundamento de “insuficiência probatória”, não impede a persecução penal nem invalida a condenação, em razão da autonomia entre as instâncias. 



    Consagrada no §4º do art. 37 da Constituição Federal, a independência das instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa (RE 976566, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019). 



    No caso específico da improbidade administrativa, a legislação estabelece critérios próprios para a caracterização da infração e a aplicação de sanções, sem interferência automática na esfera penal. 



    Assim, as esferas penal, cível e administrativa funcionam de forma autônoma, exceto quando a jurisdição penal reconhece a inexistência material do fato ou a negativa de autoria (estar provado que o agente não concorreu para a infração). Nesses casos, a conclusão do juízo criminal tem reflexos nas demais instâncias (RMS 35.351/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/12/2017). 



    Nessa linha de consideração, cabe destacar o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA no julgamento do Inq 3644 (Segunda Turma, DJe de 13/10/2014): 



    Há de se aplicar o princípio da independência relativa dos juízos cível, criminal e administrativo, que permite que as esferas atuem juntas, sem, contudo, afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. 



    Nos termos dos artigos 65, 66 e 67 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil, a dependência relativa das instância ocorre do juízo criminal para o juízo cível e não o contrário, como pretende, equivocadamente, o Denunciado. 



    Dessa forma, somente “faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito” (CPP, art. 65), porque “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal” (CC, art. 935), ressaltando que, “não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato” (CPP, art. 66). 



    A circunstância de o juízo cível de primeiro grau, nos autos da ação civil pública n. 0002210-84.2012.4.05.8000, não transitada em julgado (fls. 125/130), ter excluído da lide o Denunciado não obsta a persecução penal promovida pelo Ministério Público Federal e eventual responsabilização penal do agente, tendo em vista a independência das instâncias [...]. 



    Dessa forma, “Havendo indícios da prática de crime, a absolvição em outra esfera (cível ou administrativa) pelo mesmo fato, em decorrência da ausência de provas, não repercute no campo criminal, em respeito à independência entre as esferas penal, civil e administrativa” (HC 231059 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 14/6/2024). 



    Nesse mesmo sentido: 



    [...] ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE REPERCUTE NA AÇÃO PENAL E RETRA A JUSTA CAUSA DA ACUSAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. ABSOLVIÇÃO CÍVEL BASEADA EM FALTA DE PROVAS. RECURSO REJEITADO. 



    1. Alegação de falta de justa causa para prosseguimento de ação penal iniciada em instância inferior e que foi remetida ao STF após diplomação do Deputado Federal Newton Lima Neto em virtude de julgamento pela improcedência do pedido em ação civil pública.



    2. Impossibilidade de vincular ao juízo criminal a avaliação feita por juízo cível, ainda mais tratando-se de julgamento em instância inferior sob pena de eventual usurpação da competência criminal do STF.



    3. No presente caso, verifica-se que a improcedência do pedido condenatório na ação civil pública por improbidade decorreu de falta de prova.



    4. Na presente ação penal é possível a produção de prova suficiente para formação de convencimento condenatório, diante do caráter mais profundo da instrução criminal.



    5. Recurso a que se nega provimento.



    (AP 568 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2013)



    [...]



    2. Ante a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera – administrativa, civil ou eleitoral – não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la. Assim, não prejudica o recebimento da denúncia a circunstância de ter sido julgada improcedente, na Justiça Eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo movida contra o denunciado.



    3. Denúncia recebida.



    (Inq 2903, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2014)



    [...]



    II – Vigora no direito brasileiro o princípio da independência das instâncias, ou seja, a sentença cível não interfere na esfera penal e vice-versa. As únicas exceções que vinculam as instâncias são: i) existência de uma sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da inexistência de autoria do fato, nos termos do art. 386, I, do CPP; e ii) da inocorrência material do próprio evento (art. 386, IV, do CPP). 



    III – Não é possível na via estreita do habeas corpus avançar no exame da tipicidade para saber se as condutas atribuídas aos acusados na persecução penal são procedentes ou não. Precedentes. 



    [...]



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 135254 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    Por fim, também não assiste razão à defesa quanto à alegação de ausência de intimação da data de julgamento do recurso de apelação.



    A esse respeito, decidiu o STJ: 



    I. Intimação da defesa – nulidade – não ocorrência



    Quanto ao tópico, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fl. 414, grifei): 



    Isso porque, por primeiro, os dados do processo em referência, consultados no Processo Judicial Eletrônico, contemplam os advogados Fábio Ricardo Trad e Vladimir Rossi Lourenço como legítimos representantes dos réus LEIBNITZ CARLOS GUIMARÃES, LEIDNIZ GUIMARÃES DA SILVA, LÍVIA GUIMARÃES DASILVA e RILZIANE GUIMARÃES BEZERRA DE MELO, hábeis a figurar como destinatários de todas as comunicações judiciais expedidas em nome dos representados ou em seu próprio nome. 



    A mencionada outorga de poderes em favor do advogado Fernando Augusto Fernandes decorreu de substabelecimento COM RESERVA de poderes pelos outros causídicos acima referidos (ID 158516698), de sorte que a intimação em nome destes consubstancia comunicação processual válida per si, independentemente de ser estendida ao advogado Fernando Augusto Fernandes, não sendo correto afirmar que este defensor teria passado a ser o único representante dos acusados habilitado nos autos. 



    A despeito de a já citada informação advinda da secretaria (ID 270076542) circunstanciar que o advogado Fernando Augusto Fernandes teria sido inserido na autuação com a finalidade única e exclusiva de tomar ciência de despacho anterior, fato é que o substabelecimento em seu favor abarcou todos os poderes de representação (ID 158516698 – Pág. 175), mantidos os dos patronos substabelecentes, de sorte a ostentar a capacidade postulatória plena nos autos a partir de então. 



    Ocorre que o peticionamento de intimação da Defesa exclusivamente em nome do advogado Fernando Augusto Fernandes deu-se o julgamento da após Apelação Criminal e dos presentes Embargos de Declaração (ID 260362913), não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação em seu nome relativamente a atos pretéritos a tal requerimento.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono. 



    Desse modo, é inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual na sessão de julgamento do recuso de apelação, não apenas porque foi assegurada a ampla defesa aos recorrentes – com a devida intimação dos advogados constituídos e habilitados –, mas também porque o “o peticionamento da defesa para publicação exclusivamente em nome de um advogado ocorreu depois do julgamento da apelação e dos embargos de declaração”. Ou seja, não há que se falar em “nulidade nos atos de chamamento anteriores ao pedido expresso da parte”. 



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou prejuízo à defesa dos recorrentes, razão pela qual não há reparo a ser feito, uma vez que o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou argumentos capazes de desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente